Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Um dos agravados figurou como sócio no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a empresa de cujo agravante é patrono. É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
2. Característica de sociedade simples (como a sociedade advocatícia em discussão) é a responsabilidade ilimitada e subsidiária dos sócios. No sentido, o art. 17 do Estatuto da OAB: ‘Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.’.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC pode ser reconhecida, dolo que não restou comprovado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.